Tribunal: TJDFT
Processo: 0703312-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CONSULTA EM RADIOTERAPIA. PACIENTE IDOSO. NEOPLASIA MALIGNA METASTÁTICA COM ACOMETIMENTO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHO (EMERGÊNCIA). JANELA TERAPÊUTICA INFERIOR A SETE DIAS. DEMORA ADMINISTRATIVA INCOMPATÍVEL COM O QUADRO CLÍNICO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO GRAVE OU IRREPARÁVEL CONFIGURADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra a decisão proferida no bojo do processo no 0821119-90.2025.8.07.0016, em tramitação no 3° Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência destinada a compelir o Distrito Federal a fornecer consulta em radioterapia, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, conforme prescrição médica.
2. Em suas razões recursais, o agravante informou possuir 72 anos de idade e ser portador de neoplasia maligna secundária do encéfalo e das meninges cerebrais (CID C79.3). Alegou que, embora a decisão recorrida tenha reconhecido a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, condicionou a concessão da medida à prévia oitiva da Administração, com prazo de até 10 dias úteis para manifestação e mais 30 dias úteis para eventual prestação do serviço, totalizando 40 dias úteis. Sustentou que tal prazo é incompatível com a janela terapêutica de eficácia inferior a 7 dias, atestada em laudo médico, e com o prazo legal máximo para início do tratamento, expondo o paciente a risco concreto de agravamento irreversível da doença ou óbito. Aduziu que a exigência de contraditório prévio não se coaduna com o art. 300 do CPC em hipóteses de urgência extrema. Requereu a concessão da tutela recursal para determinar o imediato fornecimento da consulta em radioterapia e, no mérito, sua confirmação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida (ID 79686866). Ofertadas contrarrazões (ID 79868484). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 80145626).
4. A decisão de ID 79686866, proferida em sede de Agravo de Instrumento, deferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor do agravante, a realização de consulta em radioterapia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão reside na análise da verificação dos requisitos legais quanto à obrigatoriedade do fornecimento, pelo Distrito Federal, de consulta em radioterapia em prazo compatível com a janela terapêutica indicada em prescrição médica, à luz do direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II, e art. 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal).
7. Para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.
8. No caso concreto, restou evidenciado que a postergação da prestação jurisdicional compromete, de modo significativo, o resultado útil do processo. Consta dos autos que a solicitação de consulta em radioterapia foi inserida no sistema SISREG III em 18/11/2025, com classificação de risco vermelho (emergência). A própria Secretaria de Saúde informou que, para a mesma prioridade clínica, estavam sendo atendidas solicitações registradas em agosto de 2025, havendo expressivo número de pacientes aguardando agendamento, inclusive em idêntica classificação de risco. Ademais, o laudo médico acostado aos autos atesta que o agravante é portador de neoplasia maligna metastática com acometimento do sistema nervoso central, havendo indicação urgente de avaliação para radiocirurgia ou radioterapia de crânio total, consignando-se, de forma expressa, que o atraso no atendimento pode resultar em agravamento irreversível do quadro, incapacidade permanente ou óbito.
9. Diante desse contexto fático, a submissão do agravante à fila ordinária de regulação do sistema público de saúde, com prazos manifestamente incompatíveis com a janela terapêutica indicada em prescrição médica, mostra-se desarrazoada e incompatível com a proteção integral do direito fundamental à saúde, sobretudo em hipóteses de urgência, em que a demora administrativa representa risco concreto à vida e à integridade física do paciente.
10. Assim, ausentes elementos capazes de infirmar a probabilidade do direito invocado e de afastar o risco de dano grave ou irreparável à saúde do agravante, permanece hígida a conclusão quanto à necessidade de manutenção da tutela concedida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11. Agravo de instrumento conhecido e provido, para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor do agravante, a realização de consulta em radioterapia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada..
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.